Tribunal: STF
Processo: Rcl 39540
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Associação Pro Vitae, contra decisão proferida pelo Ministro Humberto Martins, Corregedor Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Providências 0006415.33.2017.2.00.0000, visando garantir a autoridade do Supremo Tribunal Federal quanto ao decidido na Súmula Vinculante 43 (documento eletrônico 1). 
    A reclamante narra o seguinte:
    “Foi apresentado junto ao Conselho Nacional de Justiça o pedido de providências n. 0006415.33.2017.2.00.0000, no qual se questionava o direito de servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público específico (art. 236, § 3º, da CRFB), em cargo e função que não integrava a carreira anteriormente investida (direito de opção), entre o cargo de escrivão judicial e a atividade notarial e registral, após a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, fato que, ao ver da Reclamante, viola o que dispõe o Enunciado da Súmula Vinculante n. 43.3 Por outro lado, no pedido de providências n. 0008171.43.2018.2.00.0000, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça aprovou a inspeção realizada pelo Exmo. Sr. Ministro Humberto Martins, no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, onde foi proferida decisão reconhecendo a regularidade das outorgas de delegações concedidas: […].
     Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, no ano de 1992, promoveu concurso público para os cargos de escrivão, oficial de justiça e 2º distribuidor, conforme edital anexo (Doc. 10): […]
    Questionado o ato junto ao Conselho Nacional de Justiça, a Ilustre Desembargadora Iolanda Santos Guimarães, ex-corregedora do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, apresentou defesa na qual informava que as serventias ocupadas teriam atribuição mista, cumulando o cargo de escrivão judicial com a função pública de notário e registrador, fato que viola o art. 37, incisos XVI e XVII, da CRFB” (págs. 6-8 da inicial, grifos no original). 
    No caso em tela, sustenta que foi concedido à Estelita Nunes de Oliveira o direito de investir, sem prévia aprovação em concurso público específico (art. 236, § 3º, da CRFB), em carreira diversa da que prestou concurso público, ou seja, no cargo de tabeliã e registradora, através do instituto denominado Direito de Opção.
    A reclamante argumenta, ainda, que: 
    “Da mesma forma dispôs o art. 4º, da Lei Complementar n. 28, de 18 de dezembro de 1996, onde, novamente informa que os cartórios do 3º ofício não detinham atribuições mistas, ao mesmo tempo em que disciplina que os atuais ocupantes do 3º Ofício das Sedes das Comarcas e do 2º Ofício dos Distritos, serão beneficiados mais uma vez, sem concurso público específico com a delegação das atribuições de tabelionato de notas bastando para tanto a vacância do 2º Ofício da Sede das Comarcas e do 1º Ofício dos Distritos (Doc_12): […].
    De mais a mais e, passado algum tempo, foi editado a Lei Complementar Estadual n. 31, de 26 de dezembro de 19969, permitindo e concedendo o direito de opção, de investir-se em carreira da qual não integrava originariamente, ou seja, a escolha entre o cargo de escrivão judicial ou o “cargo de tabelião e registrador” (Doc_14): […].
    E o art. 1º, § 2º, da Lei Complementar Estadual n. 31/1996, foi mais além e proibiu àqueles que optassem pela atividade notarial e registral o recebimento cumulativo de custas com emolumentos, fato que já estava proibido desde entrada em vigor do art. 206 da CF/1967 com redação dada pela EC n. 07/1977: [...]” (págs. 11-15 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Prossegue informando que Estelita Nunes Oliveira continuou acumulando o recebimento de vencimento do cargo de escrivã judicial, com emolumentos recolhidos da atividade notarial e registral, até o ano de 2010. Acumulou, ainda, além desses benefícios, o vencimento do cargo de professora da rede pública estadual de Educação. 
    Argumenta que, além da edição das leis mencionadas (Leis Complementares Estaduais 21/1995; 28/1996 e 31/1996), o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - TJSE, mesmo estando em vigor a Lei 8.935/1994, que prevê a função pública de notário e registrador, editou o Ato Administrativo 893/2006 que transformou, sem lei formal ou material, a nomenclatura/denominação do cargo de escrivão judicial para o cargo de tabelião e registrador.
    Informa, ainda, que o Ministro Humberto Martins, ao analisar a questão da mudança da denominação do cargo, decidiu pela legalidade da alteração. 
    Aduz, também, que:
    “Após transformar a denominação do cargo de escrivão judicial no ‘cargo de tabelião e registrador’ via ato administrativo e em total violação ao princípio da reserva de lei e, mais uma vez, na tentativa de legitimar as remoções por permuta (direito de opção), o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe edita, outro ato normativo, agora a Lei Complementar Estadual n. 193, de 22 de novembro de 201017 (Doc_15), na qual, novamente, reitera somente para aqueles que cumulam a responsabilidade pelo processamento de feitos judiciais o direito de opção, entre o cargo de escrivão e a função de notário e registrador, o que não é o caso da reclamada Senhora Estelita Nunes, já que nunca exerceu ou cumulou as atribuições do cargo de escrivã, conforme foi decidido pelo Senhor Ministro Humberto Martins nos autos do pedido de providências n. 0006415.33.2017.2.00.0000 (Doc_8): […].
    Somado a isso, o direito de opção previsto no art. 24, da Lei Complementar Estadual n. 193, de 22 de novembro de 201018 (Doc_15) , repita-se, somente se aplicava aos notários e registradores que ainda cumulavam a responsabilidade pelo processamento de feitos judiciais: […].
    Por outro lado, levado o fato ao conhecimento do Conselho Nacional de Justiça, o eminente Ministro Humberto Martins, de forma inovadora (overrruling), analisa o tema e decide pela legalidade da remoção por permuta (direito de opção) da reclamada que saiu do cargo de escrivã judicial e foi para o ‘cargo’ criado via ato administrativo de tabelião e registrador (Doc_8): […]” (págs. 15-21 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Acerca da violação da Súmula Vinculante 43, defende a reclamante que:
    “[...] o Conselho Nacional de Justiça ao permitir o direito da servidora/reclamada investir-se, sem prévia aprovação em concurso público específico (art. 236, § 3º, da CRFB), em cargo e função que não integrava a carreira anteriormente investida (direito de opção), entre o cargo de escrivã judicial e a atividade notarial e registral, após a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, violou, sob a perspectiva da Reclamante o Enunciado da Súmula Vinculante n. 43, […].
    Por outro lado, fica contraditória a afirmação da Reclamada Estelita Nunes Oliveira de que nunca exerceu serventia com atribuições mistas, mas, contraditoriamente, percebia vencimento do cargo de escrivã judicial com emolumentos arrecadados da atividade notarial e registral, mesmo sendo proibido tal fato desde entrada em vigor do art. 206 da CF/1967 com redação dada pela EC n. 07/1977 e pelo art. 1º, da Lei Complementar n. 31, de 26 de dezembro de 1996, in verbis: [...]” (pág. 23 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Afirma que:
    “A Reclamada Estelita Nunes, não fez a opção pela atividade notarial e registral no prazo estipulado pelo art. 1º, § 2º, da Lei Complementar Estadual n. 31/1996 (Doc_14), e continuou cumulando vencimento de cargo de escrivão com emolumentos arrecadados da atividade notarial e registral fato proibido pelo art. 206 da CF/1967 com redação dada pela EC n. 07/1977. 
    Somado a isso, com a decisão prolatada pelo eminente Ministro Humberto Martins, aos escrivães que foram removidos por permuta (direito de opção) do Tribunal de Justiça do Estado Sergipe, levou, também, os escrivães do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a entrarem com pedido de tratamento igualitário junto ao Conselho Nacional de Justiça (Doc_21): […].
    O concurso realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe não foi para serventias mistas, tanto é assim que o próprio art. 105, inciso I, alínea ´c´, da Lei Estadual n. 2.246/1979, não previa atribuições mistas para os cartórios do 3º do interior do Estado de Sergipe e, também, não exigiu conforme determina o art. 236, §3º, da CRFB, norma autoaplicável, a realização do certame mediante provas e títulos, mas somente previu a fase de provas, considerando-se aprovado o candidato que obtivesse o mínimo de 60% de acerto das questões (Doc_10): […].
    De mais a mais, a Reclamada Estelita Nunes Oliveira, prestou concurso para o quadro de pessoal do TJSE e não para a atividade notarial e registral, conforme foi dito pela Exma. Sra. Desembargadora Célia Pinheiro, e o Exmo. Sr. Desembargador Luiz Mendonça, respectivamente: […]” (págs. 26 e 33 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Ao final, pede:
    “[...] O deferimento da tutela de urgência determinando a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do pedido de providências n. 0006415.33.2017.2.00.0000 (Doc. xxx), até o julgamento em definitivo da presente reclamação, determinando aos réus a informarem no sistema justiça aberta que a serventia ocupada pela Reclamada Estelita Nunes Oliveira (Cartório do 11º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Aracaju/SE, Serventia CNS n. 11.005-6), encontra-se sub judice; […]
    Ao final, o acolhimento da presente reclamação, com a confirmação da tutela de urgência, para que seja cassada a decisão proferida nos autos do pedido de providências n. 0006415.33.2017.2.00.0000 (Doc. xxx) e seja determinado à Corregedoria Nacional de Justiça a proferir nova decisão consentânea com o Enunciado da Súmula Vinculante nº 43 do Colendo Supremo Tribunal Federal e determine medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do inciso III do art. 161, do RI/STF;” (pág. 43 da inicial, grifos no original). 
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 50).
    Citada, a beneficiária Estelita Nunes de Oliveira apresentou contestação (documento eletrônico 57).
    A reclamante reiterou o pedido de concessão de tutela de urgência nos documentos eletrônicos 51; 54; 61; 82 e 85.
    Em 30/4/2020, indeferi a liminar por não observar a presença de periculum in mora e da plausibilidade jurídica suficientes para justificar a concessão requerida (documento eletrônico 67). 
    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da reclamação em parecer assim ementado:
    “Reclamação constitucional. Cabimento.
    É incabível o manejo de reclamação quando não há exaurimento das vias administrativas (art. 7º, § 1º, da Lei nº 11.417/2006). 
    Parecer pelo não conhecimento da reclamação, devendo ser julgado prejudicado o agravo interposto” (documento eletrônico 80).
    Informações prestadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (documento eletrônico 84).
    É o relatório. Decido.
    Como se observa, a decisão reclamada é um ato administrativo proferido pelo Corregedor do Conselho Nacional de Justiça, nos autos de um pedido de providências.
    A reclamante utiliza como paradigma o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante 43, que dispõe: 
    “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”
    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação é manifestamente inadmissível. 
    Destaca-se que é cabível reclamação contra atos judiciais ou administrativos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante. Entretanto, em relação ao ato administrativo, o uso da reclamação só será admissível após o esgotamento das vias administrativas , nos termos do disposto no art. 7º, § 1º, da Lei 11.417/2006, que assim determina:
    “Art. 7º Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação. 
    § 1º Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas.”
     No caso, a reclamante não esgotou a via administrativa antes de propor a presente reclamação.
    Como bem observou o Ministério Público Federal em parecer o qual acolho integralmente: 
    “[…]
    59. Da decisão do Corregedor, como se extrai do regimento interno do Conselho Nacional de Justiça, cabe recurso:
    ‘Art. 115. A autoridade judiciária ou o interessado que se considerar prejudicado por decisão do Presidente, do Corregedor Nacional de Justiça ou do Relator poderá, no prazo de cinco (5) dias, contados da sua intimação, interpor recurso administrativo ao Plenário do CNJ. § 1º São recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão, nos casos de processo disciplinar, reclamação disciplinar, representação por excesso de prazo, procedimento de controle administrativo ou pedido de providências. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 01/10) § 2º O recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada, que poderá reconsiderá-la no prazo de cinco (5) dias ou submetê-la à apreciação do Plenário na primeira sessão seguinte à data de seu requerimento. § 3º Relatará o recurso administrativo o prolator da decisão recorrida; quando se tratar de decisão proferida pelo Presidente, a seu juízo o recurso poderá ser livremente distribuído. § 4º O recurso administrativo não suspende os efeitos da decisão agravada, podendo, no entanto, o Relator dispor em contrário em caso relevante. § 5º A decisão final do colegiado substitui a decisão recorrida para todos os efeitos. § 6º Dos atos e decisões do Plenário não cabe recurso. (art. 115 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça)” (pág. 14 do documento eletrônico 80).
    Nesse contexto, o prévio esgotamento das instâncias administrativas constitui condição de procedibilidade da reclamação proposta contra ato da Administração supostamente contrário à súmula vinculante. Nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 16. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. LEI 11.417/2006. 
    1. Não se admite reclamação contra omissão da Administração Pública, sob fundamento de ofensa a súmula vinculante, quando não demonstrado o esgotamento das vias administrativas, conforme disposto no art. 7º, § 1º, da Lei 11.417/2006.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 14.343-AgR/CE, Rel. Min Teori Zavascki, Tribunal Pleno).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
    2. Agravo interno desprovido” (Rcl24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Ressalto, ademais, que, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo do recurso cabível ou como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno; Rcl 11.022-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno; Rcl 9.127-AgR/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno; e Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o agravo regimental interposto contra o indeferimento da liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator